Tribunal: TJSP
Processo: 1012521-92.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Improcedência - HONORÁRIOS PERICIAIS - Rejeição do pedido de ressarcimento - APELAÇÃO - Autarquia - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição da despesa pelo Estado Federado no mesmo processo, mediante requisição de pequeno valor (RPV) - Tese: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Improcedência - HONORÁRIOS PERICIAIS - Rejeição do pedido de ressarcimento - APELAÇÃO - Autarquia - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição da despesa pelo Estado Federado no mesmo processo, mediante requisição de pequeno valor (RPV) - Tese: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." - Aplicação da referida tese jurídica que é mesmo de rigor - Necessidade de se observar entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo - Inteligência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil - Ressarcimento que deve ser postulado em ação autônoma, contudo - Princípios do contraditório e ampla defesa - Estado que não participou da demanda.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.